Tribunal: TJSP
Processo: 0016332-45.2025.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Execução Penal – Reeducando genitor de crianças, uma das quais de tenra idade – Pedido de prisão domiciliar – Sentenciado condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto – Inadmissibilidade – Inteligência do art. 117, caput, da LEP
Impõe-se, com efeito, maior cautela na concessão dos benefícios. Nos termos do art. 117, caput, da LEP, somente o reeducando que

Ementa:
Execução Penal – Reeducando genitor de crianças, uma das quais de tenra idade – Pedido de prisão domiciliar – Sentenciado condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto – Inadmissibilidade – Inteligência do art. 117, caput, da LEP
Impõe-se, com efeito, maior cautela na concessão dos benefícios. Nos termos do art. 117, caput, da LEP, somente o reeducando que vivencia o regime prisional aberto poderá cumprir pena privativa de liberdade em sua residência, ressaltando-se, ainda, que deverá ele enquadrar-se em uma das situações ali lançadas.